Tribunal: TJES
Processo: 5018742-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018742-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LIDIANE SANTOS MAIA MARTINELLI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018742-44.2024.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO:
LIDIANE SANTOS MAIA MARTINELLI e OUTRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, a autora alega possuir vínculo contratual de cartão de crédito com o requerido. Informa que celebrou um contrato de renegociação de dívida junto ao aplicativo da empresa ré, no valor de R$ 411,00. A autora discorre que efetuou o pagamento por meio de transação PIX. Não obstante, continua recebendo cobranças do requerido, bem como está sendo ameaçada de ter seus dados inscritos junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2. A sentença objurgada acolheu os argumentos e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) a existência e exigibilidade do débito; (ii) ausência de ato ilícito e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita

5. Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451. Segundo este, não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, porquanto a decisão observou os limites do pedido e da causa de pedir.

7. A relação jurídica estabelecida é, inegavelmente, de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços. Neste caso, o defeito consistiu na falha em processar corretamente a quitação da dívida e na manutenção de cobranças indevidas e ameaças de negativação após o pagamento.

8. O ônus da prova foi invertido corretamente (art. 6º, VIII, do CDC), dada a hipossuficiência da consumidora e o domínio da técnica pela instituição financeira. Sob este ônus, a Recorrente não se desincumbiu de demonstrar a subsistência do débito. A alegação da empresa de que a autora possuía duas dívidas e que o pagamento de R$ 411,00 foi imputado a um suposto "contrato de mútuo", e não ao cartão de crédito, é falha e carece de prova robusta e convincente. A manutenção das cobranças e o bloqueio do cartão de crédito, após a Recorrida ter negociado e quitado "a dívida" em valor praticamente idêntico ao débito do cartão (R$ 411,00 pago
versus
R$ 411,64 cobrado), comprovam a falha operacional e o ato ilícito da empresa.

9. Portanto, a declaração de inexigibilidade do débito é correta, pois a Recorrente não comprovou a legitimidade da dívida remanescente, violando seu dever de demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço. A conduta da empresa, ao insistir na cobrança e ameaçar a inclusão em cadastros de inadimplentes por uma dívida quitada, não configura exercício regular de direito, mas sim ato ilícito.

10. Quanto aos danos morais, a condenação é plenamente justificada e deve ser mantida. O dano não se limita a mero dissabor; a Recorrida foi submetida a cobranças diárias e excessivas por meio de ligações,
e-mails
e
WhatsApp
, gerando aborrecimento e severas frustrações pela tentativa infrutífera de solução, além do bloqueio indevido de seu cartão. Este quadro de aborrecimentos e transtornos ultrapassa o limite do aceitável e abala a tranquilidade da consumidora. O valor fixado em R$ 4.000,00 é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e ao caráter punitivo-pedagógico para a Recorrente.

11. Dessa forma, o recurso da Recorrente deve ser totalmente improvido, mantendo-se a suspensão das cobranças, a baixa da dívida, o desbloqueio do cartão e a condenação por danos morais nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)